Tribunal: STF
Processo: RE 1434190
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada. 



    2.  Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação.



    3.  A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial. 



    4.  Considerando que a legislação processual (Lei nº 13.105/2015) permitiu que o estado-membro pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo. 



    5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.



    6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes. 



    7.  Embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 



    8.  Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.” (Doc. 9)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 122, I, e 125, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência.” Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais (Doc. 12).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “15.   Dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil que, para a admissão do recurso extraordinário, é exigível a demonstração pelo recorrente da repercussão geral da matéria controvertida, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    16.   A repercussão geral do tema relativo à competência do Estado de Goiás em ser demandado fora de seus limites territoriais possui relevância jurídica, uma vez que ultrapassa os interesses das partes litigantes, podendo criar precedentes para que outros entes da federação não possam ser demandados além de seus limites territoriais. 



    17.   Observa-se, portanto, que na presente demanda a repercussão geral do ponto de vista jurídico da matéria resta clara, tendo em vista a necessidade de reafirmar a orientação jurisprudencial desta e. Corte Suprema (Súmula 335/STF). 



    18.   A óbvia repercussão da questão constitucional colocada neste processo é o chamado efeito multiplicador que a decisão aqui prolatada pode gerar. 



    19.   Logo, o exame desta questão pelo e. STF, sob todas às luzes, afigura-se recomendável em razão da relevância em si da questão e para nortear decisões futuras em situações similares, evitando-se, por conseguinte, novos enfrentamentos da matéria discutida. Documento recebido eletronicamente da origem 



    20.   Assim, no presente caso, a matéria controvertida ultrapassa os interesses subjetivos da recorrente, de forma que resta patente a repercussão geral exigida pelo dispositivo legal acima transcrito, devendo ser admitido esse recurso pelo e. STF.” (Doc. 12)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)  



    Ainda que superado esse óbice, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 709.336-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 25/04/2016)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORO DE ELEIÇÃO. SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 577.475-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 454. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF. II – Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é indireta ou reflexa a ofensa a Constituição, quando essa demandar a análise de normas infraconstitucionais. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 784.718-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011)  



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE n° 1.470.616, Min. Gilmar Mendes; RE n° 1.437.475, Min. Nunes Marques; RE nº 1.455.743/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/2023; RE nº 1.455.742/DF, de minha relatoria, DJe de 04/10/2023; RE nº 1.439.705/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/09/2023; RE nº 1.435.315/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/09/2023; RE nº 1.434.120/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/09/2023; RE nº 1.434.127/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/09/2023; RE nº 1.433.466/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe DJe de 29/08/2023; e RE nº 1.432.272/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/08/2023.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente